Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA E TROCA DE APARELHO CELULAR FALSIFICADO. INDUÇÃO EM ERRO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que reconheceu a prática de estelionato (art. 171, caput, do CP), em razão de o acusado ter enganado e induzido a vítima a entregar aparelhos celulares originais em troca de produto falsificado. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta caracteriza o crime de estelionato; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, já que o acusado tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos; (iii) determinar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é socialmente recomendável diante dos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato se caracteriza quando o agente obtém vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, sendo inviável confundir a conduta com mero inadimplemento contratual.
4. Configura estelionato oferecer e entregar, mediante engodo, aparelho celular falsificado e imprestável para uso em troca de dois produtos originais.
5. A atenuante da menoridade relativa, prevista pelo art. 65, I, do CP, deve ser reconhecida se o acusado tinha menos de 21 anos (vinte e um) anos ao tempo do fato.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável quando o agente possui maus antecedentes por crime de mesma espécie e o contexto revela progressão na seara delitiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.